Tribunal: TJMMG
Processo: 2000073-67.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - DEMISSÃO - ALEGAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DO TIPO TRANSGRESSIONAL DO ART. 64, II, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CEDM - ELEMENTARES “FARDADO” E “GRAVE ESCÂNDALO” - MILITAR DE FOLGA - REDAÇÃO DA NORMA ABRANGENTE, POSSIBILITANDO A CONFIGURAÇÃO DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA DIANTE DA INSTAURAÇÃO DE PAD DE FATOS CONSIDERADOS POSSÍVEIS DELITOS SEM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - DESNECESSIDADE DE AGUARDAR DESLINDE DA AÇÃO PENAL CONSIDERANDO A OFENSA AO PUNDONOR MILITAR (HONRA PESSOAL E DECORO DA CLASSE) - MOVIMENTAÇÃO DE UNIDADE OU FRAÇÃO SEM VÍNCULO COM A PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO COMO MEDIDA DE PRESERVAÇÃO DO DECORO DA CLASSE (ART. 25, III, DO CEDM) - LEGALIDADE - MÉRITO ADMINISTRATIVO - EXATA CORRELAÇÃO ENTRE A IMPUTAÇÃO, AS PROVAS E A SANÇÃO DISCIPLINAR APLICADA - REGULARIDADE E RAZOABILIDADE DA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000073-67.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 17/11/2022 Publicação: 28/11/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – DEMISSÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DO TIPO TRANSGRESSIONAL DO ART. 64, II, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CEDM – ELEMENTARES “FARDADO” E “GRAVE ESCÂNDALO” – MILITAR DE FOLGA – REDAÇÃO DA NORMA ABRANGENTE, POSSIBILITANDO A CONFIGURAÇÃO DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA DIANTE DA INSTAURAÇÃO DE PAD DE FATOS CONSIDERADOS POSSÍVEIS DELITOS SEM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – DESNECESSIDADE DE AGUARDAR DESLINDE DA AÇÃO PENAL CONSIDERANDO A OFENSA AO PUNDONOR MILITAR (HONRA PESSOAL E DECORO DA CLASSE) – MOVIMENTAÇÃO DE UNIDADE OU FRAÇÃO SEM VÍNCULO COM A PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO COMO MEDIDA DE PRESERVAÇÃO DO DECORO DA CLASSE (ART. 25, III, DO CEDM) – LEGALIDADE – MÉRITO ADMINISTRATIVO – EXATA CORRELAÇÃO ENTRE A IMPUTAÇÃO, AS PROVAS E A SANÇÃO DISCIPLINAR APLICADA – REGULARIDADE E RAZOABILIDADE DA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Andrelino Eduardo da Silveira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo, na íntegra, a respeitável sentença monocrática do Juízo “a quo”. RELATÓRIO Trata-se recurso de apelação interposto por Andrelino Eduardo da Silveira contra a sentença proferida pelo juízo da Quinta Auditoria Judiciária do Estado de Minas Gerais – Cível (5ª AJME – Cível) que julgou improcedentes os pedidos iniciais da ação de nulidade do ato punitivo disciplinar de demissão a ele imposto nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 114.444/2019 – 13ª RPM. Consta dos autos que o autor foi submetido a Processo Administrativo-Disciplinar cuja Portaria, de n. 114.444, de 2 de setembro de 2019 – 13ª RPM (Barbacena/MG) – evento 1 – DOC8, assim dispunha: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O CORONEL PM COMANDANTE DA DÉCIMA TERCEIRA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 65, inciso I, da Lei Estadual n. 14.310, de 19Jun02, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) e, CONSIDERANDO QUE: I – houve a confecção do REDS n° 2019-039383680-001, com a provável descrição da ocorrência principal “outras infrações contra dignidade sexual e a família”, envolvendo uma menor de 13 (treze) anos, tendo como autor o n° 134.921-6, Cb PM Andrelino Eduardo da Silveira, lotado na 63ª Cia/9° BPM, o qual foi conduzido preso até a presença da autoridade policial da cidade de Santos Drumont/MG; II – o Ministério Público pugnou pela remoção imediata do militar para outra cidade, fora da Comarca de Santos Drumont, conforme ofício n° 099/2019/1ª PJSD, devido à gravidade e nocividade dos fatos, bem como a péssima repercussão do caso; III – a conduta do graduado tem gerado comentários negativos no seio da tropa, onde serve, além do clima organizacional insatisfatório de sua atitude; IV – abstraindo-se os ilícitos penais, a cargo da Autoridade judiciária competente, verifica-se que na esfera administrativa a conduta praticada pelo militar, em tese, o incapacita para a permanência nas fileiras desta Instituição Militar Estadual; V – o fato afeta gravemente a credibilidade da PMMG e a imagem dos militares, comprometendo, pois, a Honra Pessoal e o Decoro da Classe; VI – o acusado se encontra incurso, em tese, no Art. 13, inciso III, c/c o art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, todos do CEDM, redação dada pela Lei n° Estadual n° 22505/17, devendo, portanto, responder a Processo Administrativo Disciplinar, ocasião em que lhe será assegurado o postulado constitucional do contraditório e da ampla defesa. [...] A demissão do militar se deu em virtude de o excelentíssimo comandante-geral ter decidido pela veracidade dos fatos e pela procedência das acusações explicitadas na portaria acima transcrita (evento 1 – Doc14 – AJME, páginas 1/32). Em sua petição inicial, o autor trouxe a sua versão dos fatos, indicando as provas testemunhais que corroboram com a sua tese de que o delito não ocorreu, ressaltando o seu histórico funcional e o seu conceito, que, à época dos fatos, era “A+50”. Alegou ilegalidade da sanção disciplinar de demissão em razão de estar ausente a elementar “fardado”, exigida pelo art. 64 do CEDM, e a elementar “grave escândalo”, prevista no art. 13, inciso III, do CEDM, porque “no momento do fato estava em trajes civis, à paisana e de folga”, e ainda em razão de a prova testemunhal demonstrar a ausência de grave escândalo. Alegou, também, a ilegalidade do ato punitivo disciplinar de demissão por considerar que a conceituada PMMG instaurou a portaria do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 PAD embasada na Resolução Conjunta n. 4.220/2012 (art. 326, §2º1, do MAPPA), e que tal resolução “interna corporis” viola o princípio da presunção de inocência insculpido nos direitos e garantias constitucionais (art. 5º, inciso LVII). Isso porque o autor entende que, sem qualquer condenação judicial transitada em julgado, ele foi demitido da briosa PMMG, estando atualmente em completa vulnerabilidade social. Ainda nesse ponto, aduziu que foi transferido, por conveniência da disciplina, para o 2ºGp/3º Pel/65ª Cia/31º BPM – Porto Firme/MG, o que, a seu ver, demonstra a ocorrência de bis in iden, porque, além de ter sido transferido devido aos fatos aqui articulados, ainda foi demitido de forma completamente ilegal e desproporcional. Salientou que, da análise da questão com maior minudência e confrontando-a com a vida pregressa do militar, pode-se concluir que a sanção imposta no PAD foi absolutamente desproporcional à gravidade dos acontecimentos e, além disso, prejudicial à própria PMMG e à população, pois, por meio de um ato administrativo ilegal, perderam um militar exemplar policial. Argumentou que um fato isolado, envolvendo uma suposta vítima com declarações contraditórias e desconexas, ocorrido fora de serviço e à paisana, não pode ser suficiente para justificar a aplicação de sanção demissionária a um policial militar que por 17 anos de carreira militar prestou com extrema competência e responsabilidade a missão que lhe foi outorgada em sua formatura. Ressaltou ser possuidor de 24 (vinte e quatro) notas meritórias, 1 (um) elogio individual, 11 (onze) menções elogiosas, 1 (uma) medalha, e sem nenhuma dispensa de serviço, suspensão, repreensão, prestação de serviço ou advertência, nem mesmo verbal. Trouxe a alegação de nulidades decorrentes da inobservância do art. 12 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 13.431/17) em relação à oitiva da suposta vítima, pois deveria ter sido realizada por meio do procedimento de depoimento especial e a violação do art. 5º, LXIII, CF/88, porque não lhe teriam advertido sobre o seu direito de silêncio no momento do seu depoimento no PAD. 1 Art. 326. Será submetido ao PAD, nos termos do art. 64 do CEDM, o militar que: I – cometer nova falta disciplinar de natureza grave, se classificado no conceito “C” (a falta grave pode ser originária, não se exigindo a reincidência, mas tão somente o cometimento de falta disciplinar grave); II – praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, independentemente do conceito em que estiver classificado. §1º. Considera-se incurso no inciso II do art. 64 do CEDM o militar que praticar fato tipificado como transgressão disciplinar de natureza grave, autônoma ou residual à prática de infração penal militar, comum ou ato de improbidade administrativa, que por sua natureza afete a honra pessoal ou o decoro da classe. §2º. As transgressões disciplinares residuais, de materialidade e autoria definidas, quando afloradas em processo de deserção, inquérito policial, auto de prisão em flagrante, relatório de investigação preliminar ou processo criminal, dentre outros de mesma natureza ou semelhantes, bastam para a submissão do militar ao PAD, devendo, a cópia integral ou parcial dos autos, subsidiar a instauração do referido processo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ao final, requereu que fosse concedida a tutela de urgência em caráter liminar (art. 300, § 2º, do CPC), determinando que o Estado de Minas Gerais proceda à imediata reintegração do graduado, na graduação de cabo PM junto à Polícia Militar de Minas Gerais para que retorne às suas atividades normais na sede do 2º Gp/3º Pel/65ª Cia/31º B PM – Porto Firme/MG e passe a perceber os seus vencimentos integrais, retroativos à data da demissão (11 de maio de 2021), uma vez que, ao ser reintegrado à Instituição Militar, prestará serviços ao Estado de Minas Gerais e não trará prejuízo algum aos cofres públicos, até o julgamento final da presente demanda, pois laborará nas atividades do serviço operacional da Corporação Militar. No mérito, requereu que fosse julgado procedente o pedido para o fim de anular o ato administrativo demissionário que originou a injusta, ilegal e desproporcional demissão do requerente da conceituada Instituição Militar; que fosse ratificada a tutela de urgência, com a condenação do Estado de Minas Gerais a pagar todos os vencimentos (remuneração básica e gratificação) que o requerente deixou de perceber retroativos à data da demissão, acrescidos com juros e correções monetárias, visando, assim, reparar em parte os danos morais e materiais sofridos pelo graduado; e que fossem arbitrados os honorários advocatícios. Deu à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) – evento 1-INIC1 – AJME. Certificou-se não ter sido encontrado qualquer processo semelhante ao presente feito em nome do autor em pesquisa realizada nos sistemas Singep, PJe e Eproc (evento 2 – CERT1 – AJME). O meritíssimo juiz titular da 5ª AJME – Cível recebeu a petição inicial; indeferiu pedido de tutela de urgência, à mingua de elementos fáticos e jurídicos que possam ensejar a sua concessão; concedeu a gratuidade da justiça e determinou a citação do Estado de Minas Gerais (evento 4 – DEC1 – AJME). No evento 10 – AJME, o autor comunicou a interposição de agravo de instrumento contra a decisão de indeferimento de pedido liminar. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (evento 13 -CONT1 – AJME). O autor apresentou impugnação à contestação (evento 24 – IMPUGNAÇÃO1 – AJME). O autor requereu a produção de prova documental e testemunhal (evento 29 – AJME). O Estado de Minas Gerais informou não ter mais provas a serem produzidas e pediu o julgamento antecipado da lide, conforme art. 355, inciso I, do CPC (evento 30 – AJME). Após a manifestação do autor sobre o rol de testemunhas e a finalidade de suas oitivas (evento 36 – MANI1 – AJME), o meritíssimo juiz de direito indeferiu a produção desta prova em decisão acostada no evento 38 – DEC1 – AJME. O meritíssimo juiz de direito titular na 5ª AJME – Cível julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do CPC (evento 44 – SENT1 – AJME). O autor interpôs recurso de apelação (evento 51 – APELAÇÃO1 – AJME), reiterando a sua versão dos fatos e os fundamentos apresentados na petição inicial. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (evento 57 – APELAÇÃO1). Aduziu que, da análise dos autos, não se percebe a existência de qualquer prova (art. 373, inciso I, do CPC) capaz de macular a higidez do procedimento administrativo disciplinar, que, ademais, goza da prerrogativa da presunção de legalidade e veracidade (art. 37, caput, da CF/88). Sustentou que é de conhecimento que a parte que argui nulidade deve comprovar o prejuízo concreto ao exercício de sua defesa, sob pena de seu não reconhecimento, e, ainda, se faz necessário também demonstrar o nexo de causalidade entre o ato corrompido e o alegado dano, o que não ocorreu no caso dos autos. No que tange à natureza e gradação da penalidade aplicada, além da existência da previsão legal da penalidade de demissão, destacou que se insere no âmbito da discricionariedade da Administração Militar, que, nos termos do art. 2º da Carta Magna, é insindicável na ausência de ilegalidade. Alegou que o apelante não logrou êxito em demonstrar o desacerto da sentença, tampouco que houve conduta ilícita praticada pela Administração Pública. E, sendo assim, ausentes provas contundentes de ilegalidade ou abuso de direito, tendo a administração pública agido dentro da legalidade, sem praticar conduta ilícita, a pretensão recursal merece ser rechaçada. Requereu fosse negado provimento ao recurso interposto pelo autor. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Conheço da presente apelação porque estão presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade. Em análise do apelo, não vejo como acolher as razões do autor porquanto restou respeitado o devido processo legal, sem quaisquer nulidades processuais que tenham gerado prejuízo à defesa do militar no curso do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 114.444/2019 – 13ª RPM. O apelante faz um apanhado dos depoimentos prestados pelas testemunhas nos autos do PAD para sustentar a sua tese de inocorrência de motivo razoável para a aplicação da pena de demissão, bem como a inexistência de proporcionalidade da natureza da punição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Na solução do referido Processo Administrativo Disciplinar, o excelentíssimo comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais procedeu à análise dos fatos e das razões da defesa do militar, ora apelante, e proferiu decisão pela procedência da acusação, de cuja fundamentação destaco alguns itens esclarecedores: [...] 1.15.2 no mérito: Razões de defesa Contrarrazões de defesa 1. Os fatos que estão sendo imputados ao acusado não ficaram devidamente comprovados. Há nos autos do presente PAD, termos de declaração da suposta vítima alegando que o acusado, no dia 15/08/2019, por volta das 23h37min, a havia estuprado. Contudo, há várias contradições entre os termos de declaração da vítima e os outros depoimentos prestados nos autos do PAD. 1. De fato, existem algumas incongruências nas declarações da vítima prestadas perante a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), contudo a menor, em sua declaração, no âmbito do presente PAD, às folhas 97/103, questionada a respeito das aludidas contradições, apresentou justificativa plausível, condizente com o momento em que viveu, respondendo que “no dia eu estava bêbada e sai falando muita coisa porque estava traumatizada com tudo que aconteceu, mas agora eu me lembro das coisas com mais detalhes”. 2. A suposta vítima sequer convenceu os delegados de plantão, visto que estes, em um primeiro juízo de avaliação não ratificaram o flagrante descrito nos autos do APFD colacionado aos autos. 2. A delegada de Polícia Civil, Kênia Aparecida Almeida Oliveira, realmente, não ratificou o flagrante em relação ao crime de estupro de vulnerável, autuando o acusado e Michele pelo fato de terem fornecido bebida alcoólica à menor (art. 243, do ECA), conforme é possível verificar no depoimento da delgada de Polícia Civil, prestado em sede de PAD, à folha 180, bem como no Despacho Ratificador, acostado aos autos à folha 32. No entanto, há de se esclarecer que o presente PAD não tem por objeto a apuração de conduta criminal, pois esta fica a cargo da justiça penal. O objeto deste processo é apurar o cometimento, pelo acusado, de transgressão disciplinar residual grave, a qual o incapacita, em tese, de permanecer nas fileiras da Corporação. [...] [...] 4. Narra a suposta vítima, no termo de declaração, à folha 21, que, no dia dos fatos, a sua irmã, Michele Ribeiro 4. Ao contrário do que quer fazer crer a defesa, Michele Ribeiro de Oliveira, irmã da vítima, não desmentiu todas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 de Oliveira tinha dito que iria beber com um amigo e a chamou para ir junto. Dessa forma, logo após Michele ter deixado, sua filha na escola, as duas encontraram com o acusado. Posteriormente, os envolvidos compraram bebias alcoólicas e ficaram rodeando por alguns locais específicos, até que chegaram à localidade denominada Ponte Preta. Alega a suposta vítima, inicialmente que no local denominado Ponte Preta, o acusado estacionou o carro, que ficaram andando e bebendo cervejas que o acusado e sua irmã, Michele, estavam de beijos e abraços, e por este motivo, achou melhor ficar distante; e que, aproximadamente 17h30m, os envolvidos retornaram para a cidade e foram para o Estacionamento Central. No estacionamento central, a suposta vítima afirmou que todos foram para um quarto que tem no andar de cima, que o acusado preparou um drink que ela ficou no banheiro, enquanto Michel e o acusado ficaram conversando, que, posteriormente, sua irmã Michele e o acusado começaram a se agarrar e a praticar ato sexual, que antes de Michele tirar a roupa, todos usaram cocaína; que o acusado tentou lhe beijar, tendo a suposta vítima negado e que o acusado tentou passar a mão pelo corpo da ofendida, começando a fazer sexo oral nela. Conforme informações contidas nos autos, a suposta vítima alega fatos graves, relatando que o acusado tentou lhe beijar, praticar atos sexuais e que usaram drogas ilícitas, tais como cocaína. Contudo, tais fatos não foram confirmados pela única testemunha ocular que poderia confirmar os eventos narrados pela suposta vítima, qual seja, Michele Ribeiro de Oliveira, que, por sua vez, narrou o que realmente aconteceu, desmentindo todas as acusações inverídicas criadas pela ofendida as acusações apresentadas pela vítima. Em seu depoimento, prestado em sede de PAD, às folhas 104/109, Michele relatou, em diversas passagens que em decorrência do seu estado de embriaguez, não se recorda de alguns fatos, como, por exemplo, se consumiu ou não cocaína. Ademais, cumpre ressaltar que, em momento algum Michele afirma que não houve o crime de estupro de vulnerável, apenas se limitou a dizer que não se recorda. Nesse ponto, oportuna é a transcrição do seguinte trecho do depoimento da referida testemunha: Perguntada respondeu que, iniciado o ato sexual, não se recorda como terminou, pois a depoente dormiu: [...] Perguntada se presenciou, no interior do quarto, o acusado praticou (sic) algum ato sexual com a menor Maria Luiza, respondeu que não se recorda (grifo nosso) Corroborando a situação exposta por Michele, importante registrar trecho da declaração da vítima, prestada no PAD em tela, às folhas 97/103: [...] que, no interior do quarto, o acusado começou a preparar bebida, coquetel de vodka, sendo que sua irmã Michele, após fazer ingestão do drink, ficou muito bêbeda, que sua irmã Michele deitou-se na cama e desmaiou, em razão do excesso de bebida, [...] que o acusado tentou manter relação sexual com a declarante, mas com a negativa, o acusado foi “para cima” de Michele que a declarante pediu ao acusado para que não prosseguisse no intento de manter relação sexual com Michele; [...] que mesmo diante da solicitação da declarante, o acusado começou a praticar atos sexuais com Michele; que após o ato sexual, o acusado e Michele adormeceram; [...] Perguntada se, no interior do quarto do estacionamento presenciou o acusado e Michele fazendo sexo, respondeu que sim; Perguntada a declarante a respeito de uma divergência relatada entre o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 histórico da ocorrência e do termo de declarações dela no APFD, a respeito de qual ato sexual o acusado teria tentado consumar se foi uma penetração pênis/vagina ou sexo oral, respondeu “ele praticou sexo oral e eu senti uma dor absurda. Fiquei olhando minha irmã deitada na cama e pedi para ele parar”; [...] Perguntada se quando estavam no quarto algum envolvido adormeceu, respondeu que sim. Perguntada quem adormeceu primeiro respondeu que foi Michele. Percebe-se, da leitura do depoimento e da declaração transcritos, que a irmã da vítima, depois de se relacionar sexualmente com o acusado, adormeceu, motivo pelo qual foi capaz de infirmar se o crime de estupro de vulnerável contra a menor, de fato, ocorreu. Com a regularidade do procedimento punitivo disciplinar, não vejo como perquirir o mérito administrativo para desconstituir o ato de demissão. Nesse sentido, transcrevo a ementa de precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DE PENA DE SUSPENSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS. PENALIDADE APLICADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato do Juiz de Direito Corregedor Permanente da Seção Administrativa de Distribuição de Mandados da Comarca de Ourinhos - SP, consistente na aplicação de pena administrativa de suspensão por 90 (noventa) dias ao impetrante, por infração aos deveres funcionais previstos no art. 241, III, XIII e XIV, da Lei n. 10.621/68. No Tribunal a quo, a segurança foi denegada. II - A decisão monocrática recorrida enfrentou todos os argumentos relevantes para a controvérsia, fundamentando de maneira suficiente sua conclusão, não havendo que se falar em omissão em relação aos argumentos deduzidos no recurso ordinário, muito menos deficiência de fundamentação, mas tão somente irresignação da parte agravante quanto ao decidido, que reitera, nesta oportunidade, as alegações já analisadas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 III - Com efeito, o recorrente alega ofensa ao devido processo legal, visto que a autoridade judiciária processante seria incompetente para aplicar a pena de suspensão. O Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça prevê que, para ser Presidente da Comissão, o servidor deve ostentar a condição especial de possuir cargo ou nível de escolaridade igual ou superior ao do processado. IV - Quanto à hipótese dos autos, o parágrafo único do art. 51 do Código Judiciário do Estado de São Paulo (Decreto-Lei Complementar n. 3, de 27.08.1969) prescreve que o Juiz Corregedor Permanente será competente para aplicar penas disciplinares aos serventuários, escreventes, fiéis, porteiros e oficiais de justiça, com recurso para a Corregedoria Geral da Justiça. Por sua vez, o art. 15 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo preceitua que as apurações preliminares, as sindicâncias, bem como os processos administrativos relativos ao pessoal das serventias judiciais serão realizados pelos Juízes Corregedores Permanentes a que os servidores estiverem subordinados. Já o parágrafo único do art. 15 supracitado dispõe que o Corregedor Geral da Justiça poderá avocar procedimento disciplinar em qualquer fase, a pedido ou de ofício, bem como designar Juiz Corregedor Processante para todos os atos pertinentes, além de atribuir serviços auxiliares a unidade diversa daquela a que estiver vinculado o servidor. Observa-se assim que a competência do Juiz Corregedor Permanente da Seção Administrativa de Distribuição foi respeitada, não cabendo falar em violação do devido processo legal por incompetência da autoridade processante. V - Quanto à insurgência relativa à imposição de punição de suspensão em grau máximo pela autoridade coatora, melhor sorte não assiste à recorrente. A Lei n. 8.935/1994, que regulamentou o art. 236 da Constituição Federal, traz em seu bojo o regime de infrações e as respectivas penalidades no exercício dos serviços notariais e de registro. Dessarte, tem-se que não é possível rever a aplicação da penalidade administrativa, porquanto esta ocorreu dentro dos parâmetros fixados na Lei n. 8.935/1994. Isso porque, na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. VI - O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Nesse sentido: MS 21.985/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017, MS 20.922/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe 14/2/2017. VII - Desse modo, não sendo possível identificar nenhum vício na tramitação do processo administrativo disciplinar, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental. Ademais, prosseguir na verificação, para além do que já assentado nos autos, demandaria necessária dilação probatória, o que não se admite nesta via mandamental. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 60.274/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.) O apelante sustentou haver ocorrido ilegalidade do ato punitivo disciplinar de demissão por considerar que a PMMG instaurou a portaria do PAD embasada na Resolução Conjunta n. 4.220/2012 (art. 326, §2º2, do MAPPA) e que tal resolução “interna corporis” viola o princípio da presunção de inocência insculpido nos direitos e garantias constitucionais (art. 5º, inciso LVII). Isso porque o apelante entende que, sem qualquer condenação judicial transitada em julgado, ele foi demitido da corporação. Da leitura dos fatos, tem-se, em tese, um comportamento desleal e antiético (dentro dos deveres precípuos a sua condição de militar), o qual, no meu modesto entendimento, é suficiente para justificar a abertura do procedimento administrativo disciplinar com vistas a apurar a conveniência de sua permanência nos quadros da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais. Destaca-se o contido no art. 239 do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (Lei Complementar n. 5.301, de 16 de outubro de 1969), in verbis: Art. 239- No caso de incorrer a praça em ato delituoso, ser-lhe-á aplicada, na esfera administrativa, a medida disciplinar cabível, quando ocorrer, na prática do ato, transgressão disciplinar, ou dele decorrer grave prejuízo moral para a Corporação. De igual forma, o Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (Lei 14.310, de 19 de junho de 2002), ao definir transgressões disciplinares, prevê: Art. 11 – Transgressão disciplinar é toda ofensa concreta aos princípios da ética e aos deveres inerentes às atividades das IMEs em sua manifestação elementar e simples, objetivamente especificada neste Código, distinguindo-se da infração penal, considerada violação dos bens juridicamente tutelados pelo Código Penal Militar ou comum. 2 Art. 326. Será submetido ao PAD, nos termos do art. 64 do CEDM, o militar que: I – cometer nova falta disciplinar de natureza grave, se classificado no conceito “C” (a falta grave pode ser originária, não se exigindo a reincidência, mas tão somente o cometimento de falta disciplinar grave); II – praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, independentemente do conceito em que estiver classificado. §1º. Considera-se incurso no inciso II do art. 64 do CEDM o militar que praticar fato tipificado como transgressão disciplinar de natureza grave, autônoma ou residual à prática de infração penal militar, comum ou ato de improbidade administrativa, que por sua natureza afete a honra pessoal ou o decoro da classe. §2º. As transgressões disciplinares residuais, de materialidade e autoria definidas, quando afloradas em processo de deserção, inquérito policial, auto de prisão em flagrante, relatório de investigação preliminar ou processo criminal, dentre outros de mesma natureza ou semelhantes, bastam para a submissão do militar ao PAD, devendo, a cópia integral ou parcial dos autos, subsidiar a instauração do referido processo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Dentro do conceito de disciplina militar do referido Código de Ética, destaca-se: Art. 6°– A hierarquia e a disciplina constituem a base institucional das IMEs. §1° – A hierarquia é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro da estrutura das IMEs. §2°– A disciplina militar é a exteriorização da ética profissional dos militares do Estado e manifesta-se pelo exato cumprimento de deveres, em todos os escalões e em todos os graus da hierarquia, quanto aos seguintes aspectos: I – pronta obediência às ordens legais; II – observância às prescrições regulamentares; III – emprego de toda a capacidade em benefício do serviço; IV – correção de atitudes; V – colaboração espontânea com a disciplina coletiva e com a efetividade dos resultados pretendidos pelas IMEs. Insta-se que é firme o entendimento de a conclusão de qualquer apuração na esfera penal não constituir condição de procedibilidade de apuração administrativa. Nesse sentido, destaca-se: MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGADOS NULIDADE, CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE PROVAS NÃO EVIDENCIADOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HISTÓRICO DA DEMANDA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL 14. Além disso, o fato de o ora recorrente não responder a processo criminal não influi no caso. São independentes as esferas criminal e administrativa, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. E a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em virtude da independência das esferas administrativa e criminal, a existência de apuração criminal não é pré-requisito para utilização do prazo prescricional penal, o qual se apura pela pena in abstrato. A propósito: MS 20.857/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de 12/6/2019; EDv nos EREsp 1656.383/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 5/9/2018. CONCLUSÃO 15. Agravo Interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no RMS 59909/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento realizado em 18/08/2020, publicação ocorrida em 14 de setembro de 2020) – grifei. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR SUBMETIDO A CONSELHO DE DISCIPLINA. NULIDADE DO LIBELO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO MINUCIOSA DOS FATOS. AUDIÊNCIA SECRETA DE DELIBERAÇÃO E CONFECÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR FIXADA EM FACE DA PRÁTICA DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES. AUTONOMIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. 1. "É desnecessária a descrição pormenorizada das irregularidades investigadas, na portaria de instauração de processo administrativo disciplinar. Precedentes" (MS 21.898/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 01/06/2018). 2. Caso concreto em que o Libelo Acusatório que deu ensejo à instauração do Conselho de Disciplina narrou de forma satisfatória os fatos imputados ao ora recorrente. 3. Segundo lição doutrinária de Alexandre de Moraes, "por ampla defesa entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo de calar-se, se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido caberá igual direito da outra parte de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que lhe convenha, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor" (Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional". 9. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 310). A eventual afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório somente restará caracterizada, portanto, quando negado às partes litigantes trazerem, para o processo, no momento oportuno, elementos tendentes ao esclarecimento da verdade dos fatos, ou ainda, em respeito à dialeticidade do processo, responder ao que houver sido alegado pela parte adversa. 4. Daí ser firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, "ante a ausência de previsão legal, a falta de intimação do servidor público, após a apresentação do relatório final pela comissão processante, em processo administrativo disciplinar, não configura ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa" (MS 21.898/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 01/06/2018). 5. Consoante inteligência da Lei Estadual 3.729/1980, encerrada a fase de instrução, o Conselho de Disciplina se reunirá em sessão secreta para deliberar sobre o relatório a ser redigido e que, posteriormente, será encaminhado à autoridade competente para proceder ao julgamento final do processo administrativo disciplinar. Em outros termos, encerrada a fase de instrução do PAD, não há previsão legal no sentido de nova manifestação do acusado, seja oral ou por escrito, o qual poderá, se necessário, recorrer da decisão final aplicada pelo próprio Conselho de Disciplina ou, se for o caso, pelo Comandante Geral da PM/PI. 6. Assim, o fato de o recorrente e seu defensor não terem sido intimados para a sessão secreta que elaborou o relatório final da Comissão Processante, por si só, não trouxe nenhum tipo de prejuízo à defesa, seja porque o momento para produção de provas ou para a impugnação da acusação feita pela Administração deu-se em fase anterior, durante a instrução do PAD, seja porque poderia interpor TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 recurso administrativo contra a decisão final da autoridade competente encarregada de julgar o Conselho de Disciplina. 7. Uma vez que a punição imposta ao recorrente não se amparou apenas na eventual prática de crime, mas na conclusão de que ele cometera várias infrações disciplinares, era desnecessário se aguardar o deslinde da ação penal contra ele instaurada. Isso porque, "o reconhecimento de transgressão disciplinar e a aplicação da punição respectiva não dependem do julgamento no âmbito criminal, nem obriga a Administração a aguardar o desfecho dos demais processos. Somente haverá repercussão, no processo administrativo, quando a instância penal manifestar-se pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria, não sendo o caso dos autos" (RMS 45.182/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 05/10/2015). 8. A jurisprudência do STJ também se pacificou no sentido de que "a atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar - PAD limita-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar" (MS 20.348/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 03/09/2015). 9. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS n. 57.703/PI, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 10/12/2018.) A desconstituição das conclusões administrativo-disciplinares acerca do cometimento de transgressão pelo militar em virtude de decisão criminal segue a orientação de apenas decorrer de sentenças absolutórias sobre as quais o juízo criminal tenha firmado nos fundamentos de inexistência do fato ou da negativa de autoria, o que garante efetividade ao princípio da independência de instâncias. De outro lado, o apelante alegou a ilegalidade da sanção disciplinar de demissão em razão de estar ausente a elementar “fardado”, exigida pelo art. 64 do CEDM, e a elementar “grave escândalo”, prevista no art. 13, inciso III, do CEDM, porque “no momento do fato estava em trajes civis, a paisana e de folga” e, ainda, em razão de a prova testemunhal demonstrar a ausência de grave escândalo. Não vejo como acolher tal argumentação. A previsão do inciso III do art. 64 do CEDM não exige que o militar esteja sempre fardado quando do cometimento, em tese, da transgressão disciplinar. A abrangência da norma atinge os militares faltosos, fardados ou não; de férias ou em fruição de licenças; e, por fim, de folga ou em serviço. Assim, mostra-se escorreita a sentença “a quo” sobre a interpretação dada ao inciso III do parágrafo único do art. 64 da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002 (CEDM), conjugado com o art. 29 da Lei n. 5.301, de 16 de outubro de 1969, porquanto o militar, estando fardado ou à paisana, no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 exercício de sua atividade policial militar ou não, mantém as obrigações correspondentes ao seu posto ou graduação. Aliado a esse posicionamento, tem-se a disposição do art. 2º do próprio Código de Ética e Disciplina Militares, que estabelece a sua observância por militares ativos ou da reserva (que não está fardado e sequer de serviço), sem as exceções. Nesse sentido, o autor Maurício José de Oliveira, em seu livro Comentários ao Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais – CEDM – Lei 14.310 de 20023, destacou: [...] O que se questiona é se o inciso III do parágrafo único do art. 64 do EMEMG passou a exigir que o autor do fato esteja “fardado” quando da prática do fato. Deve-se perquirir, também, se, ao estabelecer que pode se dar “de folga ou em serviço”, excluiu a possibilidade de sua prática pelo militar estando de férias, de licenças diversas ou até mesmo no descanso entre jornadas. Primeiramente, tem-se que, ao apresentar o legislador as situações caracterizadoras separadas por vígula ou pela expressão “ou” – “[...] fardado, de folga ou em serviço [...]” – estabeleceu-se um indicativo de alternatividade e não de vinculação à necessidade de estar o militar fardado no momento da prática do fato. A se pensar de forma diferente, estaria o legislador conferindo um tratamento legislativo diferenciado a militares em situações idênticas. Ora, nem todos os militares usam fardas em suas atividades profissionais. Cita-se o exemplo dos militares do serviço de inteligência, aqueles com dispensa saúde do uso de fardamento, ou suja atividade dispensa, o uso de farda (ex: assessores militares em órgão civis) e até mesmo os militares da reserva. Seria desarrazoado entender que esses militares estariam excluídos da possibilidade de incursão na situação ensejadora de PAD em comento. Outra questão, é que não teria cabimento concluir que a conduta somente atingirá a gravidade suficiente para submissão a um processo demissionário, quando o militar a praticar estando fardado. [...] Agora, no que tange ao fato de estar “de folga ou em serviço”, também seria desarrazoado interpretar que o tipo busca excluir qualquer outra condição do militar. Mais uma vez, o fato de o militar praticar uma conduta atentatória à honra pessoal ou ao decoro da classe estando de férias não reduz a sua gravidade se comparado com aquele que vier a praticá-la estando de folga. Vê-se, claramente, que o tipo buscou foi deixar claro que a situação ensejadora de PAD em comento pode se dar quando o militar a pratica estando ou não em serviço. O termo “folga” aqui empregado não deve ser interpretado de forma literal, mas, como sendo toda aquela situação em que o militar não está de serviço. 3 Oliveira, Maurício José de. Comentário ao Código de Ética e disciplina dos Militares de Minas Gerais – CEDM; Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002. 3ª ed. – Belo Horizonte: Diplomata Livros Jurídicos e Literários, 2017, páginas 401/402. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 In casu, a possível responsabilização administrativa está ao pundonor militar (honra pessoal e ao decoro da classe), firmado a partir de princípios éticos e disciplinares com vistas a manter a própria probidade dos integrantes da segurança pública, independentemente de estarem fardados ou não. Quanto ao grave escândalo, esta característica da conduta está relacionada ao comprometimento da honra pessoal e do decoro da classe, estes últimos sendo entendidos como: A honra pessoal diz respeito à pessoa do militar, ou seja, trata-se daquele ato que denigre a moral do militar perante a tropa ou a sociedade, que o torna desmerecedor de ostentar a qualidade de militar. Já o decoro da classe, se liga à repercussão da conduta do militar junto aos demais militares, ou seja, aquela conduta que transpassa da pessoa do militar e reflete em todos os militares de modo a comprometer a imagem da própria coletividade4. O envolvimento do apelante com menores da cidade em que atuava afetou gravemente a credibilidade da PMMG, comprometendo a honra pessoal e o decoro da classe, causando, assim, repercussão negativa à Corporação. No presente caso, não há ampla divulgação de fatos relativos a menores, sendo a transgressão disciplinar ou mesmo o delito registrado sob sigilo, limitando-se às autoridades responsáveis pela apuração, à acusação e à defesa das partes, já suficientes para gerar o grave escândalo. Sobre a transferência do apelante de fração PM, coaduno com o entendimento adotado pelo meritíssimo juiz de direito “a quo” porquanto ela se deu em virtude da aplicação do art. 25, inciso III, do CEDM, que estabelece: Art. 25 – Poderão ser aplicadas, independentemente das demais sanções ou cumulativamente com elas, as seguintes medidas: I – cancelamento de matrícula, com desligamento de curso, estágio ou exame; II – destituição de cargo, função ou comissão; III – movimentação de unidade ou fração. § 1º – Quando se tratar de falta ou abandono ao serviço ou expediente, o militar perderá os vencimentos correspondentes aos dias em que se verificar a transgressão, independentemente da sanção disciplinar. § 2º – As sanções disciplinares de militares serão publicadas em boletim reservado, e o transgressor notificado pessoalmente, sendo vedada a sua divulgação ostensiva, salvo quando o conhecimento for imprescindível ao caráter educativo da coletividade, assim definido pelo CEDMU. 4 Oliveira, Maurício José de. Comentário ao Código de Ética e disciplina dos Militares de Minas Gerais – CEDM; Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002. 3ª ed. – Belo Horizonte: Diplomata Livros Jurídicos e Literários, 2017, páginas 392/393. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Com vista do disposto no CEDM, a medida adotada pela Administração Militar não constitui “bis in idem”, tendo a medida, inclusive, sido recomendada pelo representante do Ministério Público, conforme se vê no Ofício n. 099/2019/1º PJSD, encaminhado ao comando do 9º BPM e juntado no evento 1 – DOC6, página 16/17. Naquele documento, o Ministério Público aduziu o seguinte: Diante deste contexto, verifica-se que a permanência do referido policial ANDRELINO nesta cidade não é recomendável. A UMA por ter ele cometido, segundo consta no APFD, delitos considerados graves; A DUAS porque poderá constranger as testemunhas e vítima dos fatos noticiados nos autos. A TRÊS porque o fato teve relativa repercussão na cidade, o que, por certo, comprometerá a reputação da Polícia Militar na localidade, sendo, pois, uma mácula lastimável a presença do policial nesta comarca. Quanto às supostas irregularidades procedimentais, saliento que a oitiva da menor MLRO, nos autos do procedimento administrativo se deu de forma regular, contando com a presença de seu representante legal, o senhor Rubem Carlos de Oliveira, que a assinou ao final do depoimento –página 62 do evento 1 – DOC9 – AJME. No tocante ao interrogatório colhido no PAD, o apelante sabia seus direitos e, especialmente, se utilizou do direito à autodefesa, apresentando a sua versão dos fatos. Assim, tenho que o ato administrativo-disciplinar se mostra regular, nele tendo sido observados os requisitos formais impostos por lei e garantias constitucionais, razão pela qual deverá ser mantida a sanção disciplinar aplicada ao autor, ora apelante. Pelas razões acima expostas, nego provimento ao recurso, mantendo, na íntegra, a respeitável sentença monocrática do juízo “a quo”. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de novembro de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator